Tribunal: TJMT
Processo: 1036419-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036419-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA LUZ - CPF: 051.094.184-20 (AGRAVADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 260.370.681-00 (AGRAVADO), MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.873.078-22 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE DOS SANTOS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IRENE ARRUDA HOMEM DE MELLO - CPF: 568.352.801-15 (AGRAVADO), FERNANDO HOMEM DE MELO - CPF: 070.153.801-53 (AGRAVADO), PAULO CESAR HOMEM DE MELO - CPF: 022.955.471-72 (AGRAVADO), CLAUDIO GIUSEPPE TERZI - CPF: 473.222.506-30 (AGRAVADO), CRISTINA MINAMI - CPF: 610.758.099-91 (AGRAVADO), JOSE DIAS - CPF: 103.347.341-34 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS SOARES - CPF: 353.343.471-00 (AGRAVADO), RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (AGRAVADO), AUSTREGESILO HOMEM DE MELLO - CPF: 043.244.987-68 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DIRETO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC INATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal, no bojo de agravo de instrumento que objetiva suspender o cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC, concernente a diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989).

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve a análise da presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência em sede recursal, notadamente quanto a:
(i) interrupção do prazo prescricional pela propositura de medida cautelar de protesto;
(ii) possibilidade de cumprimento direto da sentença coletiva, a despeito da alegação de ausência de liquidez; (iii) necessidade ou não de perícia contábil para apuração de excesso de execução; (iv) correção dos cálculos apresentados pela parte credora quanto aos juros e à atualização monetária; e (v) configuração de risco de dano irreparável ou perecimento de direito.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional para ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva é de cinco anos, nos termos do Tema 877 do STJ, estando interrompido pela medida cautelar de protesto proposta em 26.9.2014, conforme art. 202, II, do CC/2002.

A sentença coletiva, embora não contenha liquidez imediata, pode ser executada diretamente quando os cálculos são simples, com base no art. 509, § 2o, do CPC, conforme jurisprudência consolidada.

O excesso de execução pode ser arguido em exceção de pré-executividade, desde que acompanhado de prova pré-constituída, o que não se verifica, sendo incabível produção de prova pericial nesse incidente.

Os juros moratórios incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (Tema 685/STJ), e a correção monetária deve observar o índice de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989, nos termos do REsp 1107201/DF.

A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, associada ao não pagamento, enseja a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o e §2o, do CPC/2015.

Ausente a demonstração de risco ao resultado útil do processo, bem como da probabilidade do direito, inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público interrompe o prazo prescricional para cumprimento individual de sentença coletiva.

A ausência de liquidez da sentença coletiva não impede seu cumprimento direto, quando os cálculos são simples.

O excesso de execução deve ser demonstrado por prova pré-constituída em sede de exceção de pré-executividade, sendo incabível dilação probatória.

A incidência dos juros de mora, em cumprimento de sentença coletiva, tem como termo inicial a citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

Não se concederá tutela de urgência quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Banco do Brasil S.A em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteado.

Inconformado, o agravante reitera pleiteando pela concessão do efeito suspensivo ao recurso,
por ocasionar
risco de dano grave ou de difícil reparação
, dada a imposição de pagamento de vultosa quantia, em processo de cumprimento de sentença que tem por objeto diferenças de correção monetária decorrentes do
Plano Verão (1989)
, oriundas de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC.

Defende que ao não se conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, há perecimento de direito, uma vez que a execução se materializará sem que haja a devida análise do recurso interposto discorrendo que à luz do art. 300 do CPC, presentes se mostram os requisitos para a tutela de urgência, dada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ao resultado útil do processo. Ao final, requer seja recebido o presente agravo interno com efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão que indeferiu a tutela recursal, para afastar a obrigação imediata de pagamento da quantia executada.

Sem manifestação dos agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o condutor do feito andou bem ao asseverar que:

“
Respeitante à
prejudicial de mérito de prescrição
, cumpre salientar que, de acordo com entendimento do STJ, firmado por ocasião de julgamento do REsp 1273643/PR, na sistemática do art. 543-C, CPC/73, o prazo prescricional para o ajuizamento do pedido individual de cumprimento de sentença coletiva é de cinco anos. Contudo, em virtude do ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26.9.2014, houve a interrupção da prescrição, consoante entendimento atual do STJ (AgIn no REsp 1753269-RS).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO. REVOGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC. COISA JULGADA. ERGA OMNES. FORO DO DOMICÍLIO DO POUPADOR.
PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO
. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESP REPETITIVO 1.370.899/SP. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDEVIDOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(..)
-
Nos termos do que resultou decidido no julgamento do REsp 1.273.643/PR, representativo da controvérsia sob a égide do art. 543-C, CPC de 1973, no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.

- O manejo de Medida Cautelar de Protesto (no 2014.01.1.148561-3) pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26/09/2014 interrompeu o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva proferida pela 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (no 1998.01.1.016798-9).

(...).”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.043564-2/001 – Rel. Des. José Marcos Vieira – 16a Câmara Cível – j. 19.8.2020 – DJe 20.8.2020 – destaquei).

Com efeito, tendo sido proposta a Medida Cautelar de Protesto com vistas a interromper a prescrição (art. 202, II, do Código Civil de 2002), nenhuma dúvida resta de que o prazo conta-se a partir do deferimento do protesto, que se deu em 26.9.2014. Logo, tendo o cumprimento de sentença sido ajuizado em 25.6.2014, não ocorreu o lapso prescricional quinquenal.

No que se refere à sustentada iliquidez da sentença, cumpre ressaltar que, conforme bem argumentado pelo excipiente, a sentença proferida em Ação Civil Pública não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial. Contudo, como o crédito a ser alcançado neste caso é de simples e fácil confecção, o credor poderá promover desde logo, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, o cumprimento de sentença, sem que isso cause qualquer prejuízo ao réu.

A jurisprudência mato-grossense já se posicionou sobre o tema nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RESP 1.438.263/SP RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ACP NÃO ABRANGIDA NO REPETITIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ no REsp no 1.273.643/PR, julgado sob o regime dos recursos repetitivos em 27/02/2013.

A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.

Os credores poderão requerer diretamente o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 475-B, do Código de Processo Civil/73, sendo desnecessária a liquidação prévia da sentença
.

(...)

(TJMT – N.U 0050218-93.2016.8.11.0000 – Nilza Maria Pôssas de Carvalho - Primeira Câmara de Direito Privado – j. 10.4.2018 – DJe 17.4.2018 – destaquei e sublinhei).

Conforme se observa do aresto, desnecessária se torna, neste caso, a pretendida liquidação da sentença.

Ultrapassada tal matéria, cumpre anotar que o termo inicial da incidência dos juros de mora em execução individual de sentença coletiva é da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, ao contrário, portanto, do que entende o executado, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“(...)

“
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685 do STJ).

(...)

(TJMT – N.U 0005581-75.2009.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – Marilsen Andrade Addario – Segunda Câmara de Direito Privado – j. 16.12.2020- DJe 22.1.2021).

No tange ao alegado
excesso de execução
, é oportuno salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída (REsp 1896174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi – Terceira Turma – j. 11.5.2021 – DJe 14.5.2021).

Neste caso, o excipiente afirma haver um excesso de execução no valor de R$ 1.494.478,76 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta seis centavos) e requer a realização de perícia técnica contábil, que, todavia, não merece acolhimento por não permitir dilação probatória na pré-executividade.

A despeito disso, cumpre assinalar que, segundo se observa da planilha de cálculo que instrui a inicial, os juros foram calculados adequadamente, a partir da citação no processo de conhecimento (8/6/1993), com aplicação de 0,5% sobre o saldo das cadernetas de poupança, portanto, de acordo com a jurisprudência e com o comando da sentença.

No que tange a atualização monetária, assinale-se que a Corte Superior pacificou o entendimento de que, em se tratando de Plano Verão (janeiro de 1989), deve ser aplicado o índice de 42,72% referente ao IPC, para a correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989 (REsp 1107201/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção – DJe 6.5.2011), exatamente como observado pelos excipientes, assim se inferindo as planilhas apresentadas a partir do Id 42145924 – p.62.

Nesse contexto, considerando que o cálculo apresentado pelos excipientes atende aos parâmetros estabelecidos na ação coletiva ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil/S/A, e levando-se em conta não ser admitido maior dilação probatória da exceção de pré-executividade para realização de perícia técnica contábil, impõe-se a improcedência da impugnação com a consequente homologação dos cálculos apresentados pela parte credora.

Respeitante à verba honorária e à multa previstas no art. 523 do CPC, nenhuma dúvida resta sobre sua incidência porque não houve pagamento, tampouco impugnação ao cumprimento de sentença, conforme certidão do Id 42145929
”.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual insucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025